Tribunal: TJDFT
Processo: 0746086-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário abordado, bem como com as filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo acusado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
3. Também na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea.
4. Preserva-se a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, haja vista que o crime foi cometido no Setor Comercial Sul, local de grande circulação de pedestres, principalmente durante o dia, e de fácil difusão da droga, dada a intensa movimentação de moradores de rua, sendo, ainda, próximo a centros de lazer e cultura, fato que se amolda ao bem jurídico que a legislação de regência objetivou tutelar. Ademais, as filmagens realizadas pelos policiais durante o monitoramento comprovam, extreme de dúvidas, que o acusado se aproveitava da intensa circulação de pessoas para vender entorpecentes no local.
5. Recurso parcialmente provido.